Tribunal: STF
Processo: PSV 120
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2016-02-01
Data de publicação: 2016-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de Súmula Vinculante, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, com fundamento na multiplicidade de ações judiciais existentes com o objetivo de “liberar a substância fosfoetanolamina sintética para uso de pacientes em estado de presumível risco de vida.”.
    O proponente requer a “concessão de tutela antecipada, ou por fungibilidade, (…) a cautela prevista no parágrafo 7o do artigo 273 do CPC, consistente em liberar a fosfoetanolamina sintética para o uso de pacientes em estado de presumível risco de vida antes que seja tarde, mantendo-a no julgamento final”.
    Ademais, apresenta a seguinte proposta de redação para a súmula vinculante: 
    “Concorrendo a periclitação e o estado de evidência, é admissível ministrar compostos químicos aos portadores de neoplasia malígna, ainda que não registrados no Ministério da Saúde”.
    Pugna, finalmente pela condenação da ré em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
    É o relatório necessário. 
    Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, a inviabilidade da presente proposta. 
     A proponente não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal para suportar a proposta de Súmula Vinculante, com o que também não se verifica a necessária adequação formal da presente proposta. 
    Não há jurisprudência sobre o tema a ser unificada. Ressalte-se que a matéria ainda encontra-se sob apreciação dessa Corte na AC 4081, aguardando manifestação do Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
    Ademais, os pedidos apresentados pelo proponente são próprios de ações judiciais, não sendo cabíveis em proposta de súmula vinculante, em que não há lide a ser apreciada.
    Isso posto, com fundamento no art. 354-A do RISTF, determino o arquivamento da proposta de Súmula Vinculante. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2016.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente